Tribunal: STF
Processo: ARE 1350018
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 15), interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO e FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA, contra decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ (Evento n. 13), que inadmitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas ns. 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    No recurso extraordinário (Evento n. 11), alega violação aos artigos 1º, 2º, 18, 37, incisos X, XIII e XV, 39, §§1º e 4º e 60, §4º, incisos I e II, 61, §1º, inciso II, alínea “a”, 151, III, 167, inciso II, 169, §1º, incisos I e II, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Trata-se, na origem, de ação proposta objetivando a adequação dos proventos da autora ao piso salarial nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.



    O acórdão recorrido (Evento n. 6) restou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DOCENTE II. INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E COBRANÇA DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BASE AO PISO SALARIAL NACIONAL. POSSIBILIDADE. LEI Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF, COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES. ADI Nº 4167. TEMA Nº 911 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA NA CARREIRA E REFLEXO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES SOMENTE SE HOUVER PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 5.539/2009, QUE DISCIPLINA A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. ESCALONAMENTO COM INTERSTÍCIO DE 12% ENTRE AS REFERÊNCIAS. DEFASAGEM VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. TEMA Nº 905 DO STJ. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE JULHO/2009 COMO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    A toda evidência, infirmar essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, e esbarraria no Enunciado nº 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes, dentre outros: ARE 1292797 AgR/PR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA; RE 1187534 AgR/SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES; RE 1338896 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente).



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator